Tribunal: STJ
Processo: 1014137-72.2018.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF E 211 DO
CPC/2015.
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos embargos de declaração opostos na origem não foi alegado,
nos exatos termos veiculados no recurso especial, que o

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259266 - MG(2026/0054746-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIMED GUAXUPÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF E 211 DO
CPC/2015.
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos embargos de declaração opostos na origem não foi alegado,
nos exatos termos veiculados no recurso especial, que o acórdão proferido
pelo Tribunal
contém omissões porque não teria examinado e decidido
a quo
a alegação de que, em tendo o magistrado de primeiro grau julgado o mérito
da demanda, afastando a prescrição intercorrente, face à não comprovação de
que o processo administrativo esteve paralisado por mais de 5 (cinco) anos,
não poderia a Corte
desprover o agravo de instrumento, não
a quo
conhecendo da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que, para
alcançar o desiderato pretendido pela parte, seria necessária dilação
probatória, o que é incabível na via processual eleita. Incidência da Súmula n.
284 do STF.
2. Não tendo sido suscitada a tese no momento oportuno, constituiu
inovação em sede de recurso especial. Portanto, inexiste omissão em razão de
o Tribunal de origem não ter sobre ela se manifestado. Além disso, por essa
razão, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59d7793d-80e9-4687-8fb6-150192f9266b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 59d7793d-80e9-4687-8fb6-150192f9266b

RECURSO ESPECIAL No 2259266 - MG(2026/0054746-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIMED GUAXUPÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF E 211 DO
CPC/2015.
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos embargos de declaração opostos na origem não foi alegado,
nos exatos termos veiculados no recurso especial, que o acórdão proferido
pelo Tribunal
contém omissões porque não teria examinado e decidido
a quo
a alegação de que, em tendo o magistrado de primeiro grau julgado o mérito
da demanda, afastando a prescrição intercorrente, face à não comprovação de
que o processo administrativo esteve paralisado por mais de 5 (cinco) anos,
não poderia a Corte
desprover o agravo de instrumento, não
a quo
conhecendo da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que, para
alcançar o desiderato pretendido pela parte, seria necessária dilação
probatória, o que é incabível na via processual eleita. Incidência da Súmula n.
284 do STF.
2. Não tendo sido suscitada a tese no momento oportuno, constituiu
inovação em sede de recurso especial. Portanto, inexiste omissão em razão de
o Tribunal de origem não ter sobre ela se manifestado. Além disso, por essa
razão, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela UNIMED GUAXUPÉ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, nos autos do Agravo Interno no
Agravo de Instrumento n. 1014137-72.2018.4.01.0000.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau conheceu, mas negou
provimento à exceção de pré-executividade ajuizada pela ora Agravante (fls. 55-61).
Documento eletrônico VDA55776988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 91c0f5b5-fb99-457a-b19d-39889cd7b34f

Foi interposto agravo de instrumento, ao qual o relator do feito no Tribunal de
origem, por meio da decisão monocrática de fl. 588, negou provimento.
Os embargos de declaração opostos foram recebidos como agravo interno, o
qual foi desprovido (fls. 622-630). A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 624):

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.
MATÉRIA
CUJA
ANÁLISE
DEMANDA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 393/STJ.
1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de
declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma,
com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem
ao princípio da fungibilidade recursal.
2. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias
que podem ser conhecidas de ofício que não demandem dilação probatória (
, o que não ocorre na espécie.
Súmula 393/STJ)
3. Agravo interno não provido.
O novo recurso integrativo apresentado foi parcialmente acolhido, com
efeitos infringentes, a fim de afastar a condenação da ora Recorrente em honorários
advocatícios.
Sustenta a parte recorrente, nas razões do apelo nobre (fls. 705-714),
contrariedade ao
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios, pois não teria sido enfrentada e
quo
decidida a alegação de que a decisão de primeiro grau, ao apreciar o mérito da exceção
de pré-executividade, afastara a prescrição intercorrente sob o fundamento de
inexistência de paralisação do processo administrativo por mais de 5 (cinco) anos, mas, o
Tribunal de origem, ao apreciar o agravo de instrumento interposto contra o antes
mencionado provimento judicial, não examinou a questão sob a ótica do prazo
prescricional aplicável – se de 3 (três) ou de 5 (cinco) anos –, conforme o escopo da
decisão agravada, tendo desprovido o recurso com esteio em fundamento distinto, qual
seja, a inadequação da via eleita (não conhecimento da exceção de pré-executividade) em
razão da suposta necessidade de dilação probatória, incabível nessa seara processual.
Aduz que, diante desse panorama, a discussão perante o Tribunal Regional
Federal da 1a Região, que deveria ter se dado com o fito de estabelecer qual o prazo
prescricional a ser adotado na hipótese dos autos, foi travada sob prisma indevido, isto é,
a hipotética inadequação da via processual adotada pela ora Recorrente para alcançar
o reconhecimento judicial da prescrição intercorrente.
O recurso especial foi admitido (fl. 724).
Documento eletrônico VDA55776988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 91c0f5b5-fb99-457a-b19d-39889cd7b34f

É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que, nas razões dos primeiros embargos de declaração
opostos na origem (fls. 599-604), a parte agravante requereu o reconhecimento das
:
seguintes omissões
a) adoção de premissa equivocada no julgamento monocrático, qual seja, a
suposta necessidade de dilação probatória para fixar se, na espécie, ocorreu, ou não, a
prescrição intercorrente, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública.
b) não há necessidade de dilação probatória porque foi juntada aos autos
"[...] cópia integral do processo administrativo e, para se verificar a paralização do
processo administrativo, basta observar as fls.
do referido processo.
229/339
Consultando-se essas dez folhas de processo resta claro que o Processo Administrativo
no.
ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos – de
33902.108345/2006-08
04/07/2007
a
– tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente" (fl. 603).
18/02/2013
c) indevido arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da ora
Recorrente, bem como inadequação do valor da citada verba.
O Tribunal
,
a quo recebeu os embargos de declaração como agravo
e negou-lhe provimento (fls. 622-630).
interno
Ato contínuo,
(fls.
a parte recorrente apresentou
recurso integrativo
novo
644-648), defendendo a ocorrência das seguintes omissões:
a) o Tribunal
se limitou a afirmar a necessidade de dilação probatória
a quo
para exame da prescrição intercorrente no processo administrativo, sem esclarecer quais
outras provas seriam exigidas além do exame do próprio procedimento administrativo já
juntado aos autos.
b) "a prescrição intercorrente, no caso, se caracteriza pela paralisação do curso
do Processo Administrativo no.
por mais de três anos, bastando
33902.108345/2006-08
ao Tribunal ou ao julgador folhear os autos desse procedimento, reparando o transcurso
ou não do referido prazo prescricional a partir de cada ato. Essa atividade, como muito
bem deixou claro o Relator em sua decisão monocrática, não caracteriza, por si só,
dilação probatória" (fl. 647).
c) ausência de pronunciamento do Tribunal sobre a condenação em honorários
fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apesar do inconformismo da ora Recorrente e
da alegação de desrespeito aos limites do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
A Corte de origem
os segundos embargos de declaração,
acolheu em parte
apenas para
a condenação em
advocatícios (fls. 669-679).
afastar
honorários
Nessa panorama, tenho que a parte agravante, nas razões dos recursos
integrativos apresentado na origem (fls. 599-604 e 644-648), não alegou, nos exatos
Documento eletrônico VDA55776988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 91c0f5b5-fb99-457a-b19d-39889cd7b34f

de fls. 705-714 a tese segundo a qual o acórdão
termos veiculados no recurso especial
proferido pelo Tribunal de Regional Federal da 1a Região contém omissões porque não
teria examinado e decidido a alegação de que, em tendo o magistrado de primeiro grau
da demanda,
a
, face à não
julgado o mérito
afastando prescrição intercorrente
esteve paralisado por mais de 5
comprovação de que o processo administrativo
(cinco) anos,
, n
não poderia a Corte

a quo desprover o agravo de instrumento
ão
, sob o fundamento de que, para alcançar
conhecendo da exceção de pré-executividade
o desiderato pretendido pela parte, seria necessária
, o que é incabível
dilação probatória
na via processual eleita.
Nesse panorama, os embargos de declaração opostos pela ora Agravante não
contemplaram a matéria indicada como omissa nas razões do recurso especial.
Assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a alegação
de afronta ao
do
ante a incidência da Súmula n. 284 do STF.
art. 1.022
CPC/2015
A propósito,
:
mutatis mutandis

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, EM 2o
CPC/2015.
GRAU. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282, 284 E 356 DO STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, À MÍNGUA
DE REALIZAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS, AO
PIS E À COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. LEGALIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
IV. Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
verifica-
CPC/2015,
se que a parte recorrente não opôs embargos de declaração, em 2o Grau, a fim de
provocar a Corte de origem a se manifestar sobre eventuais omissões no julgado.
Nesse contexto, considerando que não houve oposição de embargos declaratórios ao
acórdão recorrido, o exame do Recurso Especial, no particular, encontra óbice nas
Súmulas 282, 284 e 356 do STF. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1.697.937/RS,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA
28/10/2021;
REsp 1.963.131/RS,
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
17/02/2022;
REsp 1.982.103/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 2.018.262/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
2/5/2023.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO A ESTA CORTE. ART. 1.022
Documento eletrônico VDA55776988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 91c0f5b5-fb99-457a-b19d-39889cd7b34f

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
§ 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
SÚMULA N. 284/STF. ART. 85,
2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
APLICAÇÃO DE MULTA.
§
SÚMULA 282/STF.
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - É inviável a apreciação da apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que não foram opostos embargos de declaração na origem,
CPC/2015,
circunstância que atrai a incidência da
porquanto deficiente a
Súmula 284/STF,
fundamentação do recurso.
[...]
VI - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.963.131/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO
E
AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
DEFICIÊNCIA DA
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 493
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO
CPC/2015.
ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ.
[...]
II - A parte recorrente aponta a violação do
do
(art.
art. 1.022
CPC/2015
535 do
sem a anterior e necessária oposição de embargos declaração
CPC/1973)
sobre o tema, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou que: "Os embargos de declaração representam o
meio adequado a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes
na decisão agravada. Não opostos os competentes embargos, a análise da pretensão
de nulidade da decisão encontra o óbice contido na Súmula 284 do STF" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.175.224/MT,
DJe de
.
13/11/2018)
[...]
IV - A parte recorrente aponta a violação do
do
(art.
art. 1.022
CPC/2015
535 do
sem a anterior e necessária oposição de embargos declaração
CPC/1973)
sobre o tema, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
V - Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que: "Os
embargos de declaração representam o meio adequado a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes na decisão agravada. Não opostos os
competentes embargos, a análise da pretensão de nulidade da decisão encontra o
óbice contido na Súmula 284 do STF" (AgInt no
relatora
AREsp n. 1.175.224/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
13/11/2018)
[...]
IX - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55776988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 91c0f5b5-fb99-457a-b19d-39889cd7b34f

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.479.968/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
5/9/2019,
16/9/2019.

Ademais, não tendo sido a antes citada tese no momento oportuno,
constituiu inovação em sede de recurso especial. Portanto, inexiste omissão em razão de
o Tribunal de origem não ter sobre ela se manifestado.
Além disso, por essa razão, o tema carece do necessário prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
quo
AREsp n. 2.160.959/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/10/2023,
16/10/2023;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.366.628/SP,
em
REPDJe de
DJe de
26/6/2023,
04/09/2023,
30/6/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:22
Código de Controle do Documento: 91c0f5b5-fb99-457a-b19d-39889cd7b34f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.259.266 / MG
Número Registro: 2026/0054746-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00820931020148130287 10141377220184010000 820931020148130287
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED GUAXUPÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADA
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 6d5d4c54-c26b-4f93-abfd-408a4c657b55